Tribunal: TJMT
Processo: 1014707-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MARTA BRAGHIN SERRA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 007999-85.2017.8.11.0041, manejada pelo BANCO DO BRASIL SA, indeferiu o pedido para que fosse desconstituída a penhora do imóvel, nos autos execução.
Para tanto, sustenta a agravante que o imóvel em questão é o único de que dispõe para a moradia da sua família, sendo, portanto, alcançado pela impenhorabilidade prevista na Lei de no 8.009/90.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito suspensivo, sobretudo, porque depois do resultado da decisão objurgada, o Juízo a quo apenas determinou a avaliação do bem penhorado, o que, por seu turno, não justifica o receio da agravante de ser despojada imediatamente da posse do imóvel.
Logo, à mingua do preenchimento de ao menos um dos pressupostos autorizadores da tutela pretendida, impõe-se o indeferimento liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.